Tribunal: TJES
Processo: 5002891-96.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002891-96.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA. e outros

APELADO: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA FISCAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RETIFICAÇÃO DO SPED FISCAL APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MSC Mediterranean Logística Ltda. e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da empresa e deu provimento ao recurso do Estado, restabelecendo integralmente a multa aplicada no Auto de Infração n.º 5.123.048-8. A empresa alega contradições relativas à legitimidade da multa fiscal, mesmo após retificação do SPED Fiscal, e ao caráter confiscatório da penalidade. O Estado, por sua vez, aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradições ou omissões ao manter a validade da multa fiscal aplicada à empresa, mesmo após a retificação do SPED Fiscal; (ii) apurar se houve omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em favor do Estado em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição interna (CPC/2015, art. 1.022).

A retificação do SPED Fiscal realizada pela empresa ocorreu após o início da fiscalização (Termo de Início lavrado em 29/06/2018), o que afasta a configuração de denúncia espontânea, nos termos da jurisprudência e da legislação aplicável.

O deferimento administrativo da retificação pelo Fisco não possui o efeito de afastar a penalidade imposta, por não equivaler à homologação das informações prestadas.

A multa foi aplicada com fundamento na legislação estadual vigente (Lei nº 7.000/2001, art. 75-A, § 4º, IV, “a”, 2), e o acórdão afastou, com base na ausência de modulação do Tema 487/STF, a alegação de caráter confiscatório.

A contradição relevante para fins de embargos é a interna, entre fundamentos do próprio julgado, não se confundindo com eventual dissenso entre a decisão e a tese da parte recorrente.

Quanto aos embargos do Estado, a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica quando há reforma da sentença com redistribuição da sucumbência e nova fixação da verba honorária em grau recursal.

O acórdão já fixou nova condenação em honorários, considerando a total improcedência da ação e a atuação do Estado em todas as fases do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da Empresa/Autora e do ESstado/Requerido rejeitados.

Tese de julgamento
:

A retificação do SPED Fiscal após o início da fiscalização afasta a configuração da denúncia espontânea.

O deferimento da retificação fiscal pelo Fisco não exclui, por si só, a legitimidade da multa aplicada.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e o entendimento da parte.

A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica quando o acórdão reforma a sentença e redistribui a sucumbência com nova fixação da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei nº 7.000/2001 (ES), art. 75-A, § 4º, IV, "a", 2.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 487/STF (ausência de modulação).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002891-96.2023.8.08.0035

EMBARGANTE/EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA/EMBARGANTE:
MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA LTDA (“MEDLOG”)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA LTDA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da empresa e deu provimento ao recurso do ente estatal, para restabelecer integralmente a multa aplicada no Auto de Infração n.º 5.123.048-8.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Dos Embargos de Declaração da Empresa/Autora

A Empresa/Autora sustenta, em síntese, a existência de contradições no acórdão. A primeira seria a legitimidade da multa, mesmo com a retificação do SPED Fiscal antes do lançamento do tributo. A segunda contradição residiria na vinculação da multa ao valor do tributo, alegando seu caráter confiscatório e a inobservância do patamar previsto na legislação estadual.

Contudo, não assiste razão à Empresa/Autora.

O que se observa é uma clara tentativa de rediscussão do mérito do julgado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. As supostas contradições apontadas, na verdade, revelam o inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

A questão da retificação do SPED Fiscal foi expressamente analisada no acórdão embargado, que concluiu pela sua intempestividade por ter ocorrido após o início da fiscalização, o que afasta a denúncia espontânea. Constou claramente no voto condutor:

Analisando os autos verifico que o pedido de retificação formulado pela Empresa/Autora é posterior à lavratura do Termo de Início de Fiscalização, que foi lavrado em 29/06/2018.

Considerando que a protocolização do primeiro pedido de retificação do Sped Fiscal ocorreu em 30/10/2018 e o do segundo em 08/11/2018, os mesmos não podem ser considerados uma denúncia espontânea, posto que esta, como sabido, deve ocorrer antes do início de procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com o fato.

[...]

O requerimento de retificação do Sped Fiscal pelo contribuinte ou mesmo o seu deferimento pelo Fisco não possui o condão de alterar o termo final para a apresentação de denúncia espontânea.

[...]

De fato, considerando que as retificações realizadas pela Empresa/Autora ocorreram após a lavratura do Termo de Início de Fiscalização não há que se falar em denúncia espontânea, pois esta deve ocorrer antes do início da fiscalização tributária.

Além disso, o deferimento administrativo da retificação pelo Fisco, embora relevante para fins de corrigir a escrituração fiscal, não possui o condão de excluir a aplicação da penalidade prevista na legislação estadual, sobretudo porque tal deferimento não constitui homologação das informações inseridas.

Da mesma forma, o caráter não confiscatório da multa e sua fundamentação legal foram devidamente enfrentados. O acórdão ressaltou a ausência de definição do Tema n.º 487/STF e a legitimidade da penalidade com base na legislação estadual específica (Lei nº 7.000/2001, art. 75-A, § 4º, IV, "a", 2), afastando a alegação de violação ao princípio do não confisco.

Como bem pontuado nas contrarrazões do Estado/Requerido, a contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a suposta contradição entre a decisão e a prova dos autos, a lei ou o entendimento da parte.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Requerida com a conclusão do acórdão.

Dos Embargos de Declaração opostos pelos Autores

O Estado, por sua vez, alega omissão no acórdão, por não ter havido a majoração dos honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O recurso também não merece provimento.

A regra da majoração dos honorários em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, destina-se a remunerar o trabalho adicional do advogado na fase recursal e a desestimular recursos infundados. Tal dispositivo tem aplicação quando o recurso da parte vencida é desprovido.

No caso dos autos, embora o recurso de apelação da empresa tenha sido desprovido, o apelo do Estado foi provido para reformar a sentença de parcial procedência e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, restabelecendo a integralidade da multa.

Essa alteração substancial do julgado de primeiro grau acarretou o completo redimensionamento da sucumbência. A sentença havia condenado ambas as partes a arcarem com os ônus sucumbenciais de forma proporcional. O acórdão, por sua vez, reformou essa parte do dispositivo e condenou a empresa, de forma exclusiva, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor da causa, como se vê no seguinte trecho:

Finalmente, diante da improcedência da pretensão autoral, há que se inverter os ônus de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro no percentual mínimo de cada uma das faixas do art. 85, § 3º, do CPC, levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e a complexidade da causa.

Portanto, não há que se falar em simples desprovimento de um recurso com a manutenção da base de honorários fixada anteriormente. Houve, na verdade, uma nova fixação da verba honorária, em decorrência do provimento do recurso do Estado e da total inversão da sucumbência. A condenação em honorários estabelecida no acórdão já remunera o trabalho do Procurador do Estado em todas as fases do processo, incluindo a atuação em segunda instância que resultou na reforma da sentença.

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos Embargos de Declaração opostos pela Empresa/Autora e aos opostos pelo Estado/Requerido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.